Tribunal: TJDFT
Processo: 0744130-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Buscas pessoal e domiciliar. Nulidade. Inexistência de situação de flagrância. Falta de provas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alega-se que não houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do réu e, por isso, são válidas as provas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se havia fundadas razões de que o réu estava cometendo crime, justificando a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência do réu.
III. Razões de decidir
3. “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
4. É ilícita a busca pessoal feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime, como no caso, em que o réu foi abordado porque estava vestido como motoboy e subiu na motocicleta ao perceber a aproximação da viatura.
5. Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
6. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
7. Sem fundadas razões de que no interior da residência do réu e do cunhado dele ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais –- já que o réu não foi surpreendido em ação típica de traficância e nada de ilícito foi encontrado com ele na busca pessoal --, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido dos moradores, são nulas as buscas e, em consequência, as provas delas decorrentes.
8. Nulas a busca pessoal e as buscas domiciliares dela decorrentes, e não havendo nenhuma outra prova que demonstre os crimes, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; L. 10.826/03, arts. 12 e 16; CF/88, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: tema de repercussão geral 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021.